Tribunal: TJMT
Processo: 1030034-21.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030034-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO), ALCENIR ILHA - CPF: 043.939.099-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 1 VARA DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO), MARIA IVONE DE OLIVEIRA - CPF: 428.009.351-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Alcenir Ilha, preso preventivamente desde 22/09/2024, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inc. VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, sob alegação de constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão é saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal em virtude de (
I
) ausência de fundamentação da decisão de custódia cautelar; (
II
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas; e (
III
) existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

III.

Razões

de decidir
:

1.
A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a vítima, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do paciente e o risco à integridade física da vítima, conforme prontuário médico e laudos fotográficos
;
2.
Constata-se que o paciente demonstra persistência em comportamentos de violência doméstica, sendo
que, anteriormente, já teria sido submetido a medidas protetivas
em favor da vítima, o que reforça a necessidade de segregação cautelar
;
3
.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, dado o contexto de reincidência e a periculosidade evidenciada.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima, especialmente em casos de violência doméstica reiterada, onde as medidas alternativas à prisão revelam-se insuficientes para prevenir novos atos de violência. Predicados pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presentes os pressupostos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, inc. VI, c/c art. 14, inc. II; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1026253-25.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 06.02.2024, DJE 13.02.2024;

AgRg
no RHC n. 198.668/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024,
DJe
03.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente

ALCENIR ILHA
,
em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara da Comarca de
São José do Rio Claro-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 22/09/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no art.
121, §2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, os impetrantes sustentaram que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; II) possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas; III) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereram a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnaram pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído
com os documentos eletrônicos
anexados (ID n. 247537
678 ao ID n. 247537
683).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 24811
56
50).

O Juízo singular prestou informações
(ID n. 249492684).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 2500
90664).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que está submetido o paciente
Alcenir Ilha,
que
se encontra preso preventivamente, desde 22/09/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no art.
121, §2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Exsurge do auto de Prisão em Flagrante nº
1001462-53.2024.8.11.0033
, que o Juiz
Plantonista da Comarca de São José do Rio Claro,
Dr. André Luciano Costa
Gah
yva
, converteu a prisão em flagrante em preventiva
, sob os seguintes fundamentos:

“
Com efeito, analisando o auto, infere-se premente a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, eis que presentes os requisitos constantes do
art
. 312 do CPP, bem como porque se revelam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta senda, da análise dos elementos informativos existentes nos autos em sede de cognição sumária,
verifica-se
que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Neste contexto, evidenciam a materialidade delitiva: o boletim de ocorrência ID. 169899401; relatório policial ID. 169899406; prontuário médico da vítima ID. 169899408; fotografias das lesões sofridas pela vítima ID. 169899409/169899414;
além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão.

Ressumbra da declaração dos policiais que foram acionados: “QUE foi informado via telefone do plantão pela equipe de resgate (ambulância) que na Rua Londrina havia uma mulher que estava com um corte na cabeça e sangrando muito; QUE a GUPM deslocou até o local dos fatos e ao chegar avistou a senhora Maria Ivone de Oliveira com um corte na cabeça, no braço esquerdo e as vestes estavam cheias de sangue; QUE ao questionar a vítima o que havia acontecido ela relatou que seu namorado Alcenir Ilha lhe agrediu com cadeiradas e um soco no olho esquerdo; QUE diante dos fatos a vítima foi conduzida ao Pronto Atendimento Municipal na ambulância devido à gravidade dos ferimentos e o suspeito encaminhado para Delegacia de Polícia Civil; QUE a GUPM foi até o hospital o obteve a informação que a vítima levou dez pontos na caça e seis pontos no braço esquerdo; QUE ainda apresentava hematomas diversos pelo corpo; QUE em conversa com a vítima, ela relatou que não é a primeira vez que teria sido agredida pelo suspeito”.

Ainda, a título de ilustração, colaciono o que dispõe o Boletim de Ocorrência:

“FOMOS INFORMADOS VIA TELEFONE DE PLANTÃO PELA EQUIPE DE RESGATE ( AMBULÂNCIA) QUE NA RUA LONDRINA, HAVIA UMA MULHER QUE ESTAVA COM UM CORTE NA CABEÇA E SANGRANDO MUITO, QUE AO CHEGAR NO LOCAL AVISTAMOS A SENHORA MARIA IVONE DE OLIVEIRA, COM UM CORTE NA CABEÇA, BRAÇO ESQUERDO E AS VESTES CHEIA DE SANGUE AO PEGUNTAR PARA A VITIMA OQUE HAVIA ACONTECIDO ELA DISSE QUE SEU NAMORADO ALCENIR ILHA A AGREDIU COM CADEIRADAS E UM SOCO NO OLHO ESQUERDO DIANTE DOS FATOS A VITIMA FOI CONDUZIDA PARA PRONTO ATENDIMENTO (PAN) NA AMBULANCIA E O SUSPEITO ENCAMINHADO PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL QUE ESSA GUPM FOI ATE O HOSPITAL E FOMOS INFORMADOS QUE A VITIMA LEVOU DEZ PONTOS NA CAÇA E SEIS PONTOS NO BRAÇO ESQUERDO QUE A VITIMA AINDA ESTA CHEIA DE ROXOS PELO CORPO ELA AFIRMA QUE ESSA NAO E A PRIMEIRA VEZ QUE ELE BATE NELA’”.

De outra feita, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria,
chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for posto em liberdade, isto em face da gravidade concreta da ação delituosa, conquanto tenha desferido soco e múltiplos goles na vítima, mediante o uso de cadeira de plástico, estando sob efeito de bebida alcoólica, somado ao fato de que mesmo após a vítima desmaiar caída ao chão, o mesmo continuou desferindo os golpes com o objeto, havendo, destarte, receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam e tornam imperiosa a segregação cautelar.

Outrossim, em que pese o flagrado seja tecnicamente primário, eis que em consulta ao PJE nada fora localizado,
se extrai do narrado pela vítima que
a mesma
já deteve Medidas Protetivas em seu favor em favor em razão de agressões causadas pelo custodiado, o que demonstra que se posto em liberdade, poderá vir a cometer novo crime da mesma natureza contra a vítima, ainda que numa análise perfunctória cabível ao momento processual.

Conquanto tenha sido sustentado que o autuado possui domicílio certo e ocupação lícita, tais predicados não possuem o condão de, por si sós, impedirem a custódia cautelar, mormente quando presentes e devidamente indicados e fundamentados os pressupostos da prisão preventiva.

Ademais, não há que falar em eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente, porquanto prenúncio que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

(...)

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados ao autuado são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal.”

(negritei).

Ulteriormente,
a Juíza da 1ª Vara de São José do Rio Claro, Dra.
Raisa
Tavares Pessoa Nicolau
,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva,
em decorrência da ausência de fato novo que pudesse modificar o fundamento
, tampouco a decisão judicial que decretou a medida extrema.

A Propósito, vejam-se trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente:

Analisando os autos, verifica-se que a base fática sobre a qual se debruçaram os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar manteve-se íntegra até o presente momento. É dizer, não houve qualquer variação ou modificação posterior do contexto fático apta a justificar a revogação e/ou substituição da medida. Com efeito, os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva estão bem delineados na decisão de ID 169901214, notadamente a gravidade dos crimes apurados.(...)

Ademais, os áudios apresentados nos Ids. 170362713 e 170362712, com o objetivo corroborar a alegação de agressão mútua – sugerindo a culpa da vítima – são duvidosos e não têm força para deslegitimar as evidências contra o acusado, tampouco afastam a gravidade de sua conduta.

Assim, a revogação da prisão não é adequada, dada a periculosidade do acusado, a gravidade das acusações, bem como a proteção da vítima e da ordem pública.

A alegação de que a prisão do suspeito prejudica suas obrigações paternas e o bem-estar do filho não é suficiente para justificar a revogação da prisão. Não há documentação nos autos que comprove essa dependência exclusiva do filho em relação ao genitor. Permitir que essa tese prevaleça comprometeria a proteção necessária à vítima.

Nesse sentido, os crimes que envolvem violência doméstica familiar, por sua natureza, implicam um elevado risco para a integridade física e psicológica da mulher. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de assegurar a proteção da vítima e a interrupção do ciclo de violência.
(...)

O réu é pessoa que demonstra obstinação em praticar violência doméstica contra a referida vítima. Segundo os registros, houve solicitação anterior de medidas protetivas, justamente por violência doméstica (cf. autos n. 1000673-88.2023.8.11.0033), a favor da vítima MARIA IVONE DE OLIVEIRA.

Dessa forma, a intervenção do poder público é essencial para assegurar a proteção da vítima e interromper a continuidade dos atos criminosos.

Constata-se, pois, das aludidas decisões que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública
, devido
à
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
, evidenciada pelo
modus operandi
,
que resultou em
corte
em região vital (cabeça), bem como,
lesões no ombro e no braço esquerdo
, conforme
se
extra
i

d
o prontuário médico e as imagens constantes nos autos de origem.

Diante desse contexto,
mostra-se imprescindível a custódia cautelar visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, uma vez que se trata de uma tentativa de feminicídio.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Colenda Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da vítima, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente [...] de descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida” (Enunciado n. 29 do FONAVID).
”

(N.U 1026253-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024)
(destaquei)

Ademais,
a prisão preventiva
mostra-se necessário, porquanto,
conforme
salientou a
autoridade coatora, há persistência
do paciente em praticar atos de violência doméstica, como demonstrado pela solicitação anterior de medidas protetivas de urgência
, no processo de nº
1000673-88.2023.8.11.0033
.

Portanto,
mostra-se necessária a imposição da medida extrema, haja vista que resta
m
configurados na hipótese,
o fumus
comissi
delicti
(materialidade e
indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem em pública, em face da gravidade concreta do delito
, bem como,
assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Por fim, embora o impetrante sustente que
há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis
, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme ex
posto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ante exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor do paciente

ALCENIR ILHA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024